Tribunal: CARF
Processo: 11080.735175/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735175/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.988 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2024
Recorrente
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA No 736 DA REPERCUSSÃO
GERAL. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal de multa isolada (50%), com
fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 12.249,
de 2010, incidente sobre os débitos cujas compensações declaradas nos PER/DCOMP, abaixo
discriminados, não foram homologadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735175/2017-61
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735175/2017-61

A homologação do crédito do qual decorre a multa sob debate foi discutida no
processo administrativo no 13603.901522/2013-14.
Analisado o direito creditório vindicado, houve a homologação parcial por
insuficiência do crédito, resultando na aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do
crédito não reconhecido. A Fiscalização entendeu que o §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei no 12.249, de 2010 orientava a incidência da multa sobre o valor do
crédito não reconhecido, não sobre o crédito pleiteado.

Em Impugnação, a Recorrente:
i.
Alega que as DCOMPs foram transmitidas de boa fé, o que não permite
que lhe seja imputada a multa lançada, porque desvirtuaria a correta
interpretação do §17 do art. 74 da lei no 9.430, de 1996, que, conforme a
Constituição Federal, somente se impõe aos contribuintes que sabidamente não
possuíam o crédito em questão, agindo com má-fé, que deveria ter sido provada
no Auto de Infração.
ii.
Observa que esta questão é objeto de discussão no STF, no Recurso
Extraordinário n° 796.939, com Repercussão Geral reconhecida, e que,
recentemente, teria recebido Parecer da Procuradoria-Geral da República
favorável aos contribuintes, entendendo pela inconstitucionalidade da multa
prevista no artigo 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 1996.
iii.
Alega o decurso do prazo decadencial, tendo em vista que a glosa do
direito creditório ocorreu sobre DCOMPs transmitidas em 18/06/2012, sendo
que o contribuinte foi cientificado do auto de infração em 13/12/2017.
iv.
Assevera que a não homologação das DCOMPs teria decorrido de mero
erro material.
v.
Defende a impossibilidade de impor punição dupla ao contribuinte (multa
de ofício mais multa moratória de 20%)
vi.
Reitera seu direito à compensação pleiteada nos autos do processo
13603.901.522/2013-14.

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação, apenas como
decorrência do provimento parcial concedido no processo de crédito em que se analisou a
DCOMP. Contudo, não acolheu as teses defensivas.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando, em
essência, as razões apontadas para defender a inexigibilidade da multa isolada como decorrência
automática da não homologação das compensações, reprisando também as razões mérito para
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735175/2017-61

defender o reconhecimento do direito creditório. Adicionalmente, suscitou que a competência
para a análise recursal seria das Câmaras Recursais da DRJ. O argumento da decadência não foi
suscitado em sede recursal.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
2
Mérito
No mérito, a alegação de inconstitucionalidade passa a ter novos efeitos perante o
CARF diante do julgamento definitivo da contenda pelo STF no tema de repercussão geral no
736 e da e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, que produz efeitos vinculantes
aos membros deste colegiado, nos termos do inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF anterior,
correspondente ao art. 98, II, “b” do RICARF vigente, que agora exige o já verificado trânsito
em julgado da questão.
Vejamos a redação anterior:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)”
E a redação atual:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735175/2017-61

II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A
da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;” (grifo nosso)

Na decisão em comento, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996 que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, observou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária, razão pela qual a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, tacharia de ilícito o próprio exercício do direito
de petição constitucionalmente assegurado.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, torna-se inafastável o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Restam assim prejudicados os demais argumentos apresentados pelo Recorrente e,
ao fim e ao cabo, o julgamento do Tema 736 da Repercussão geral tornou irrelevante ao deslinde
da presente causa o resultado do julgamento dos processos de crédito, nos quais se discute a
homologação das compensações pleiteadas.

3
Dispositivo
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento
integral.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735175/2017-61

Fl. 552
DF CARF MF
Original